Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737563-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAQUEL BRANDAO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente Sra. Raquel Brandão Sousa, pois é servidora pública com salário líquido superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que não a qualifica como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Ademais, a recorrente é casada, presumindo-se a divisão das despesas apontadas. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora